Tribunal: TJES
Processo: 5004972-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004972-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA TELES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE EDITALÍCIA. REMANEJAMENTO PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de instrumento interposto em face de Decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação ordinária, por meio do qual o candidato objetivava o deferimento de sua inscrição na modalidade de cotas para negros em concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital IASES nº 001/2025), com a autorização para o envio extemporâneo da documentação complementar exigida (vídeo e fotos) e a garantia de participação nas fases subsequentes do certame na condição de cotista, após ter preenchido tempestivamente apenas a autodeclaração racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o ato administrativo que indefere a inscrição de candidato na modalidade de cotas raciais e o remaneja para as vagas de ampla concorrência em razão do não envio, dentro do prazo editalício, da documentação complementar exigida, ou se tal exigência configura formalismo excessivo passível de relativização pelo Poder Judiciário à luz dos princípios da razoabilidade e da igualdade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame vincula obrigatoriamente a Administração Pública e os candidatos, caracterizando-se como a lei interna do concurso público.

O descumprimento de prazos peremptórios para a apresentação de documentos atrai a aplicação automática das penalidades previstas no instrumento convocatório, configurando ônus procedimental exclusivo do candidato.

A flexibilização de regras e prazos editalícios para um candidato específico viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, gerando tratamento desigual e injusto em relação aos demais concorrentes que cumpriram as exigências no tempo correto.

O envio tempestivo da documentação complementar constitui pressuposto procedimental indispensável para o acesso à etapa subsequente de heteroidentificação.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, de modo que o Poder Judiciário não substitui os critérios objetivos fixados pela banca organizadora nem intervém na discricionariedade legítima da Administração, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004972-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA TELES

Advogada: KARYNE RHAYANA DA SILVA - OAB/MG 187.624

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

Representantes: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO e BARBARA SANDI CALIMAN - OABES - 37803

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MARCOS ANTONIO DE SOUZA TELES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18814614) em face da
DECISÃO
(Id. 91114216) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 5006860-50.2026.8.08.0024) ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Petição Inicial, objetivando que fosse determinado aos Recorridos o deferimento de sua inscrição na modalidade de cotas para negros, com autorização para envio extemporâneo da documentação exigida e garantia de participação nas fases subsequentes do Certame na condição de cotista.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
é candidato ao cargo de Agente Socioeducativo, disponibilizado no Certame Público deflagrado pelo Edital IASES nº 001/2025;
(II)
realizou tempestivamente a autodeclaração racial no ato da inscrição, objetivando concorrer às vagas disponibilizadas para pessoas que se autodeclaram negras;
(III)
por falha procedimental, não enviou a documentação complementar (vídeo e fotos) dentro do prazo editalício;
(IV)
referida omissão constitui mera irregularidade formal que não pode se sobrepor ao direito constitucional à ação afirmativa;
(V)
que o fenótipo do candidato é inequívoco; (VI) a fase de heteroidentificação ainda não ocorreu, não havendo prejuízo ao cronograma do certame.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para garantir sua participação no certame na modalidade de cotas raciais e, ao final, pelo integral provimento do Recurso.

Em
Decisão
(Id. 18865312), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...] Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito, assim restou lançada a fundamentação da Decisão combatida,
in verbis:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência aforada por
Marcos Antônio de Souza Teles
em face do
Estado do Espírito Santo
(SEJUS) e do
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP
, na qual sustenta o autor que teve indeferido seu pedido de inscrição na modalidade de vagas reservadas a candidatos negros (PPP) no Concurso Público nº 001/2025 do IASES, em razão da não apresentação, no prazo editalício, da documentação complementar exigida.

Alega que realizou a autodeclaração no momento da inscrição e que é pessoa negra de fenótipo inequívoco, defendendo que o indeferimento por mera intempestividade documental configura formalismo excessivo e desproporcional, violando os princípios da igualdade material e da razoabilidade.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar aos réus o deferimento de sua inscrição na modalidade PPP, com autorização para envio extemporâneo da documentação exigida e garantia de participação nas fases subsequentes do certame na condição de cotista.

Decido
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, analisando as questões de fato que se fazem necessárias à plausibilidade das alegações, tenho que não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

É incontroverso que o edital do certame estabeleceu, de forma expressa e objetiva, que, para concorrer às vagas reservadas, o candidato deveria, no momento da inscrição, optar pela modalidade e enviar, dentro do prazo previsto, a documentação exigida, conforme dispõe o item 6.2. O item 6.2.1 é categórico ao prever que “
a ausência de envio da documentação exigida, dentro do prazo previsto, impedirá a participação do candidato na etapa de verificação realizada por comissão designada pelo IDCAP, resultando no indeferimento da solicitação de reserva de vaga
”.

De igual modo, o item 6.3 do edital estabelece que, caso o candidato não envie algum dos documentos exigidos na fase de solicitação, “
o pedido para concorrer às vagas reservadas será indeferido, e ele passará automaticamente a concorrer apenas às vagas de ampla concorrência
”.

Ressalte-se, ainda, que o item 6.14 dispõe que “
as informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato
”, reforçando o dever de observância estrita das exigências editalícias.

Portanto, a regra editalícia é inequívoca e não comporta interpretação dúbia. O autor não enviou a documentação no prazo estipulado, circunstância que ensejou a aplicação automática da consequência previamente prevista nos itens 6.2.1 e 6.3 do instrumento convocatório.

Quanto às questões de direito, cumpre destacar que o edital é a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. A flexibilização de regra expressa, após o encerramento do prazo, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que observaram rigorosamente as exigências editalícias, vulnerando o princípio da isonomia.

A observância estrita das regras do edital constitui garantia de igualdade entre os concorrentes e de segurança jurídica do procedimento seletivo. Admitir, em sede liminar, a complementação documental fora do prazo, sem previsão editalícia, importaria mitigação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e intervenção judicial indevida na condução do certame.

Além disso, o próprio edital disciplina, nos itens 6.4 e 6.5, que o deferimento da inscrição não configura validação automática da condição de cotista, estando o candidato sujeito a procedimento verificatório com decisão terminativa, evidenciando que o envio tempestivo da documentação constitui pressuposto procedimental indispensável para acesso à etapa de heteroidentificação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento da Apelação Cível nº 5003356-71.2024.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/01/2026, firmou entendimento no sentido de que as regras do edital vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização das exigências previstas, sob pena de violação dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. Na ocasião, restou assentado que o envio tempestivo da autodeclaração racial no momento da inscrição constitui requisito essencial para o exercício do direito às cotas raciais em concurso público, sendo legítima a exclusão do candidato que descumpre exigência expressamente prevista no edital.

No referido precedente, destacou-se ainda que a atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos não permite substituir critérios objetivos fixados no edital por juízos subjetivos de conveniência ou justiça individual, sob pena de indevida ingerência na esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

A ratio decidendi do acórdão é plenamente aplicável ao caso concreto, na medida em que também aqui se verifica descumprimento de requisito expressamente previsto no instrumento convocatório como condição para o exercício do direito à concorrência na modalidade de cotas.

Nesse contexto, a pretensão deduzida demanda análise mais aprofundada acerca da legalidade da cláusula editalícia e da alegada desproporcionalidade da sanção aplicada, matéria que exige contraditório pleno e instrução adequada, não se mostrando possível o acolhimento em juízo de cognição sumária.

Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a Administração na definição das regras do concurso ou reescrevê-las casuisticamente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A ingerência judicial para afastar consequência expressamente prevista no edital, sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou inconstitucionalidade, implicaria indevida substituição da discricionariedade administrativa legítima.

Assim, entendo ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da medida antecipatória.

Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro o pedido de tutela de urgência.”

Na espécie, verifica-se da documentação acostada aos autos originários, que o Recorrente se inscreveu no Concurso Público para preenchimento do Cargo Efetivo de Agente Socioeducativo, regido pelo Edital nº 01/2025, optando por concorrer na modalidade de cotas para negros e pardos, sendo que deixou de enviar a documentação necessária alusiva à comprovação das condições para concorrer às vagas disponibilizadas em sistema de cotas, ainda no momento da inscrição.

A propósito, assim dispõem as normas editalicias preconizadas no Edital de Abertura do Certame,
in verbis:

“6. DAS VAGAS RESERVADAS

6.1. Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, observará os percentuais estipulados para cada cota, conforme indicado nas leis Estaduais nº 12.009/2023 e 12.010/2023 e Portaria SEGER Nº 009-R/2024.

6.2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento da inscrição, optar pela modalidade de cota desejada e, em seguida, enviar, por meio do sistema e no campo específico, a documentação exigida para a respectiva cota.

6.2.1. A ausência de envio da documentação exigida, dentro do prazo previsto, impedirá a participação do candidato na etapa de verificação realizada por comissão designada pelo IDCAP, resultando no indeferimento da solicitação de reserva de vaga
.
6.2.2. O fato de o candidato ser deferido a participar na concorrência dessa modalidade, pois cumpriu as regras de inscrição do pedido (autodeclaração e envio de documentação) não configura a confirmação absoluta de cotista, o qual ainda passará por análise técnica para a devida certificação e validação.

6.3. Caso o candidato não envie algum dos documentos exigidos na fase de solicitação, o pedido para concorrer às vagas reservadas será indeferido, e ele passará automaticamente a concorrer apenas às vagas de ampla concorrência [...].”

Neste particular, cumpre enfatizar que o
Recorrente já tinha prévio conhecimento dos prazos e regras
atinentes ao certame desde a publicação do Edital de Abertura, constituindo ônus exclusivamente seu, o acompanhamento diligente, não podendo escusar-se do cumprimento de prazos sob a alegação de desconhecimento ou dificuldades momentâneas, eis que constituem circunstâncias pessoais não oponíveis perante à organização do certame.

Por outro turno, como cediço, a atuação da Administração Pública em concursos públicos é regida pelo
princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório
, de modo que o Edital se configura como a Lei do certame e obriga tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento rigoroso de suas disposições, sendo certo que, admitir a flexibilização de prazos peremptórios para um candidato específico, sem previsão legal ou editalicia para tanto, configuraria nítida ilegalidade.

Ademais, revela-se oportuno e relevante salientar, que a eventual concessão de prazo diferenciado para o Recorrente
romperia com o princípio da isonomia
em relação aos demais candidatos, de modo que, privilegiar tais condições pessoais em detrimento da intempestividade documental geraria um tratamento desigual e injusto perante demais candidatos que cumpriram com as exigências editalícias de forma acertada, submetidos às mesmas regras.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica,
in litteris
:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N . 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO . ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
"A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes . De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
"
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023) .Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...] .3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 72766 RS 2023/0438650-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA . NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n . 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital . Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita. 3 .
Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes
. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública . 5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 70771 MA 2023/0049930-6, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se que a Decisão de Primeiro Grau agiu com acerto ao prestigiar a objetividade e a segurança jurídica do processo seletivo, merecendo ser preservada.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Oficie-se ao Magistrado de Primeiro Grau para ciência da presente Decisão.

Por fim, retornem os autos para efeito de julgamento do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o descumprimento de exigências e prazos peremptórios previstos expressamente no instrumento convocatório afasta a probabilidade do direito pretendido, na medida em que o edital, como lei interna do certame, vincula obrigatoriamente ambas as partes, de modo que a ausência de envio da documentação complementar (vídeo e fotos) para a cota racial, no período estipulado, atrai a aplicação automática da penalidade contida nos itens 6.2.1 e 6.3 do Edital IASES nº 001/2025, realocando o candidato para as vagas de ampla concorrência, tratando-se, bem é de ver, de ônus procedimental exclusivo do Recorrente, cuja inobservância não pode ser relevada sob o pretexto de formalismo excessivo ou mera irregularidade.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que permitir a remessa extemporânea de documentos a um candidato específico violaria frontalmente os princípios da isonomia e da segurança jurídica, que resguardam a igualdade de condições entre todos os concorrentes submetidos às mesmas regras.

Desse modo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no Ato administrativo que indeferiu a inscrição na modalidade de cotas, revela-se defeso ao Poder Judiciário intervir na condução do concurso público para mitigar exigências de caráter objetivo ou substituir os critérios da banca organizadora, sob pena de indevida ingerência na esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.